Tribunal: STF
Processo: ARE 1346821
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. TAXA DE JUROS DE MORA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. TAXA SELIC. CONTRARIEDADE À RESERVA DE PLENÁRIO.  INOCORRÊNCIA. TEMA 1.062 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA - Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência - Irresignação - Cabimento parcial - Ausência de nulidade no procedimento administrativo - Notificação com cientificação eletrônica do contribuinte por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) - Inteligência do art. 4º, ‘caput’ e §§ 2º e 4º, da Lei Estadual nº 13.918/09 e do art. 78, ‘caput’ e § 1º da Lei Estadual nº 13.457/09 - Débitos tributários posteriores à vigência da Lei Estadual nº 16.497/17 - Insurgência quanto aos juros de mora - Aplicação do quanto decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 - Juros de mora que não podem ser superiores à Taxa SELIC - Possibilidade de determinação de recálculo do montante devido Precedentes desta 1ª Câmara de Direito Público - MULTA PUNITIVA - Redução que se impõe - Penalidade que excedeu 100% do valor da respectiva obrigação tributária principal - Necessidade de limitação a este patamar - Precedentes do STF e do TJSP - VALOR DA CAUSA - Correspondência ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor - Correção de ofício - Inteligência do art. 292, § 3º, do CPC - Complementação de custas processuais devida - Possibilidade de parcelamento - Parcelas mensais e consecutivas - Inteligência do art. 98, § 6º, do CPC - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido” (fl. 15, e-doc. 5). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal (fl. 4, e-doc. 13).
    Argumenta que a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão fracionário, “invocando precedente de um processo que julgou a arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que teve por objeto a Lei Estadual nº 13.918/2009, decidiu por declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 16.497/2017, lei que não foi objeto de qualquer processo de controle concentrado de constitucionalidade, ou ainda objeto de arguição de inconstitucionalidade no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo” (fl. 2, e-doc. 13). 
    Salienta a constitucionalidade da taxa de juros de 1% nos meses fracionários, “porque a própria União utiliza 1% para fração de mês” (fl. 3, e-doc. 13). 
    Ressalta que “a menção a um julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade não atrai a incidência do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que a Lei Estadual nº 16.497/2017 não foi objeto de apreciação pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Aliás, nem poderia, uma vez que a arguição de inconstitucionalidade mencionada é de 2012, enquanto que a lei é de 2017” (fl. 9, e-doc. 13). 
    Assinala que a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar o recálculo administrativo dos débitos estaduais, afastaria a “incidência do art. 1º, VII, da Lei Estadual 16.497/2017” e negaria “vigência à norma legal estabelecida, o que somente é viável se tal norma for declarada inconstitucional, na forma do art. 97 da Constituição Federal (Súmula Vinculante nº 10 do STF)” (fl. 10, e-doc. 13). 
    Pede a declaração de nulidade do acórdão recorrido por alegada ofensa à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal (fl. 12, e-doc. 13). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa à al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fl. 1, e-doc. 16).
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a questão controvertida é exclusivamente de direito e não envolve análise de fatos ou provas, razão pela qual não se aplica a vedação da súmula 279” (fl. 3, e-doc. 20). 
    Reitera que o Tribunal de origem “decidiu por declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 16.497/2017, lei que não foi objeto de qualquer processo de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 5, e-doc. 20).
    Assinala que, ao afastar-se, em parte, a aplicação da Lei estadual 16.497/2017, o acórdão recorrido representaria ofensa à “cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal; conforme entendimento pacificado pela Súmula Vinculante n. 10 desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 20).
    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo (fl. 19, e-doc. 20).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, pois o exame da matéria não demanda a análise do conjunto fático-probatório.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    6. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “No que toca aos juros de mora, há de se observar que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça julgou procedente em parte a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, por maioria de votos, ‘para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos tributos federais’ (...) 
    Assim, na vigência da Lei nº 13.918/09, a incidência dos juros de mora deve ficar limitada ao índice da Taxa SELIC, sem acúmulo de qualquer outro índice. 
    A Lei Estadual nº 16.497/17, por sua vez, alterou o art. 96 da Lei Estadual nº 6.374/89 cujo § 1º passou a vigorar com a seguinte redação: ‘§ 1º - A taxa de juros de mora é equivalente: 1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês’.
    Na espécie, há de se considerar que os débitos fiscais remontam a período posterior à entrada em vigor da Lei Estadual nº 16.497/17. Desse modo, os juros de mora, em tese, já teriam sido calculados com base na referida norma estadual, limitados à taxa SELIC. 
    Porém, tal entendimento não é integralmente respeitado pela Lei Estadual nº 16.497/17, que alterou o art. 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, determinando a aplicação de juros de 1% para fração de mês, conforme transcrito acima. 
    Assim, verifica-se que, da mesma forma do que ocorreu com a Lei Estadual nº 13.918/09, a Lei Estadual n° 16.497/17, ao dar nova redação ao disposto no art. 96, II, § 1º, item 2, da Lei Estadual n° 6.374/89, também fixou taxa de juros que, a depender do mês, pode superar o patamar da SELIC, quando ela for inferior a 1% (um por cento) naquele específico mês fracionário, de modo que o recálculo administrativo das certidões posteriores à entrada em vigor da Lei Estadual nº 16.497/17 é medida de rigor. 
    (...) Portanto, merece parcial reforma a decisão atacada tão somente para determinar a redução da multa punitiva ao patamar de 100% do valor do tributo cobrado, a limitação dos juros de mora à taxa SELIC, bem como deferir o parcelamento da complementação das custas referentes à distribuição em 4 parcelas iguais mensais e consecutivas” (fls. 18-20 e 25, e-doc. 5).
    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “Viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Na espécie, não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão” (parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil). 
    Na espécie, a limitação da taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou multa àquela incidente na cobrança de tributos federais tinha sido julgada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não se exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição quando o plenário, ou órgão equivalente de Tribunal, tiver decidido sobre a questão. Neste sentido, por exemplo: 
    “Embargos de Declaração em Reclamação. Decisão Monocrática. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. 2. Tributário e Financeiro. Repartição do ICMS. Usina Hidrelétrica. Reservatório de água que se estende por vários Municípios. Valor adicionado. Necessidade de lei complementar federal. Precedentes. 3. Alegação de afronta ao princípio da Reserva de Plenário. Inexistência. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 481, § 1º, do CPC [parágrafo único do art. 949 do NCPC] . 4 Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 11.228-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.2.2014).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEI 10.637/2002. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 06.8.2010. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 736.424-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2016).
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 29.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 1.062 de repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:
    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (DJe 26.9.2019).
    No acórdão recorrido, o Desembargador relator determinou “a limitação dos juros de mora à taxa SELIC” (fl. 25 e-doc. 5), em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Índices de atualização e de juros incidentes sobre débitos tributários. Ofensas constitucionais não ventiladas nos acórdãos regionais. Impossibilidade de análise. Falta de prequestionamento. Índices que não podem ser superiores à Taxa Selic. Precedentes. Análise de fatos e provas dos autos. Reexame. Impossibilidade. 1. As normas dos arts. 1º, 5º, inciso XXII; 24, inciso I; 30, caput, incisos II e III; e 146, inciso III, b, da Constituição Federal, apontadas como violadas, não foram debatidas nos acórdãos recorridos. A ausência do necessário prequestionamento impede a análise das alegadas violações. 2. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19). 3. A análise da eventual conformação legal dos índices efetivamente utilizados in casu demanda o necessário revolvimento do quadro fático subjacente, o qual é inviável nesta via extraordinária. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.275.617-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. 1. No exercício da competência originária e em exame da legislação infraconstitucional, o STF pronuncia que a demora na citação do parte ré por inércia judicial não redunda em prescrição. Precedente: ACO-AgR 502, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2016. 2. É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários, como assentado no julgamento do RE 582.461 (Tema 214 da sistemática da repercussão geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.137.271-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    No mesmo sentido é a seguinte decisão monocrática transitada em julgado: ARE 1.210.770, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.5.2019.
    8. Para viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 955.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2016). 
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora